Tribunal: TJDFT
Processo: 0015379-32.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA CESSIONÁRIA. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tendo em vista que a cessão de direitos em discussão foi ajustada entre particulares, sendo os Réus meros cedentes dos direitos sobre o imóvel e não construtores, não possuindo eles o dever de concluir a obra na data aprazada, não há como responsabilizá-los pelo alegado atraso na entrega do imóvel, tampouco há de se cogitar responsabilidade solidária com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, por não se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor e de fornecedor dispostos nos artigos 2o e 3o do Estatuto Consumerista. Além disso, o fato de que a Autora realizou reformas na parte interna do imóvel corrobora a alegação dos Réus de que a transferência da posse foi imediata, o que também contradiz a tese autoral de que o imóvel jamais foi entregue. Conclui-se, assim, que a Autora arrependeu-se da avença e tenta imputar a culpa pela rescisão contratual aos cedentes dos direitos sobre o imóvel.
2 – Não comprovado o alegado atraso na entrega do imóvel, não há que se falar em condenação ao pagamento da cláusula penal estipulada especificamente para tal hipótese, tampouco há de se cogitar indenização por danos morais. Ainda que assim não fosse, a insatisfação sofrida em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária é comum a todo tipo de inadimplemento contratual, não configurando dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo.
3 – Tendo em vista que a rescisão contratual se deu por iniciativa exclusiva da Autora, não há que se falar em direito de indenização por benfeitorias realizadas em benefício próprio, sem autorização expressa dos Réus.
4 – O caso contempla rescisão do contrato por iniciativa da parte cessionária, situação em que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, pois só aí houve o acertamento definitivo do direito, com configuração exata da obrigação de restituir. Assim, antes de tal oportunidade, não se reconhece que a parte cedente tenha incorrido em mora. Por sua vez, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo desembolso, haja vista tão somente recompor o valor pecuniário da moeda, não representando qualquer espécie de sanção.
Apelação Cível parcialmente provida.